Tribunal: STF
Processo: AI 556465
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. “LICENÇA AGUARDANDO APOSENTADORIA”. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.



    1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providência que não tem lugar neste momento processual. 



    2. De mais a mais, o acórdão está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Logo, não cabe falar em afronta à Carta Magna de 1988.



    3. Agravo regimental desprovido.